Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-06.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011476-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), MARCOS MATEUS ALVES DO CARMO - CPF: 061.205.011-42 (PACIENTE), ROGER AUGUSTO BIN DONEGA, (REU), ROGER AUGUSTO BIN DONEGA, (IMPETRADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALSO DONDE POLESSO - CPF: 164.960.869-15 (VÍTIMA), JOELCIO CARNEIRO MORAES - CPF: 805.771.211-20 (ADVOGADO), JOELCIO CARNEIRO MORAES - CPF: 805.771.211-20 (IMPETRANTE), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO SIMPLES
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL
PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DA FUGA DO
PACIENTE

DO
DISTRITO DA CULPA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–
3
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O
decreto preventivo
do
paciente
encontra-se suficientemente fundamentado pois

sua
evasão do distrito da culpa

constitui motivação suficiente a justificar a preservação da
prisão
cautelar para
assegurar
a aplicação da lei penal
.

2
.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provis
ória não seria capaz de
assegurar
a aplicação da lei penal
.

3
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelos advogados
Edina Aparecida Lopes
, Rosângela
Pendloski
e
Joelcio
Carneiro Moraes,
em
favor
de
Marcos Mateus Alves do Carmo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste-MT
.

O
paciente foi denunciado nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008673-92.2017.8.11.0037
,
em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática
do delito de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal)
,
t
endo
sido
preso em flagrante delito em 30 de outubro de 2017 e colocado em liberdade durante a audiência de custódia realizada no mesmo dia. No entanto, após o recebimento da denúncia,
ele
não teria sido localizado para citação no endereço indicado, motivo que levou a autoridade coatora a acolher a promoção ministerial para a determinar a sua citação
por
edital
;
suspen
der
o processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como a decretar a sua prisão preventiva, em 30 de outubro de 2019.

Registra
m
, o
s
impetrante
s
, que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fu
ndamentação idônea para manter
a prisão preventiva do paciente
, sobretudo porque além de
ele
ter confessado
a prática delitiva perante a autoridade policial
,
é
detentor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa há mais de dois anos na cidade de Novo Progresso/PA.

Aduzem, ademais, que o delito apurado na ação penal em alusão, foi fato isolado na vida do paciente, pois
ele
não se envolveu em nenhum outro ato criminoso,
não
ficando, portanto, demonstrada a existência de quaisquer d
os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Salientam, outrossim, que o paciente não pode ser considerado foragido, pois mudou de município por pura ingenuidade, considerando ter conseguido emprego na cidade
onde reside atualmente, junto com sua tia, registrando, ainda, que se compromete a “
se apresentar perante a
A
utoridade Judiciária, para acompanhar toda a instrução crimina
l”.

Sustentam, ademais, que, na espécie, não se faz necessária a prisão cautelar do paciente, pois a fase investigativa já se encontra exaurida e ele confessou a prática delitiva, isso significando dizer que não há elementos concretos a revelar que a sua liberdade acarretará insegurança a ordem pública, tampouco causará inconveniente à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Forte nessas razões, o
s
impetrante
s
requer
eram
, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de
alvará de soltura
em
seu favor;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

92767957
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

93349977
, no qual fez um resumo da tramitação
da ação penal correlata
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
com fulcro
no parecer juntado no
ID
94193965
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz re
speito
à alegada
ausência de fundamentação
da
decis
ão
que

decret
ou
a
prisão
preventiva d
o
paciente, bem como à
falta
dos requisitos
legais
autorizadores à
sua
prolação
,
é imperioso consignar
que

essas teses

não têm consistência
,
eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação e a manutençã
o da referida custódia cautelar

a
necessidade de se resguardar
a aplicação da lei penal
,
tendo em vista que
o
acusado
descumpriu as medidas impostas à
sua pessoa
na concessão de liberdade em audiência de custódia e
fugiu
do distrito da culpa.

A propósito,
o juízo
da primeira instância entendeu por necessária a decretação
da prisão cautelar do paciente
, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de MARCOS MATEUS ALVES DO CARMO dando-o como incurso nas penas
dos artigo
157, caput, do Código Penal.

Sobreveio aos autos certidão informando que embora citado por edital, o réu não compareceu aos autos (cf. 49).

Instado, o Ministério Público pugnou pela suspensão do feito nos termos do art. 366, do CPP, e a decretação de prisão preventiva em desfavor do réu.

Vieram-me conclusos. Decido.

Depreende-se dos autos que não possível citar o réu no endereço declinado, razão pela qual foi procedida sua citação por edital (cf. 40).

Logo, vislumbra a hipótese de evasão do distrito da culpa, pois, como visto, não foi localizado para citação pessoal, o que comprava estar tentando se furtar à aplicação da lei penal.

Nesse contexto, observo que a prisão preventiva é medida imperiosa ante a ausência processual do acusado, já que demonstra seu propósito de criar obstáculos à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Outro não é o comando ditado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em situação correlata. Vejamos.

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINALHABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009637-14.2019.8.11.0000 IMPETRANTE: RODRIGO ROCHA BELINI IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGA POR LONGO PERÍODO – CRIME OCORRIDO EM MEADOS DE 1988 – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES INVIÁVEL – “[...] não localizado o paciente no endereço por ele fornecido nos autos, após a realização de diligência empreendida por oficial de justiça, afigura-se legítima a citação realizada por edital" (STJ, HC n. 145.173/SP).“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei pena. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão domiciliar tem lugar apenas quando comprovado que a doença do paciente acarreta debilidade extremada, ou a impossibilidade de ele receber o acompanhamento médico recomendado na unidade prisional. (N.U 1009637-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 19/07/2019).

Ante o exposto, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP e nos termos do art. 311 a 313 do CPP e seguintes, decreto a prisão preventiva de MARCOS MATEUS ALVES DO CARMO, para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 30 de outubro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
[...]

Do

pronunciamento
judicia
l

acima
reproduzido
,
depreende-se
que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de
assegurar
a aplicação da lei penal, tendo em vista que
ele

fugiu
do
distrito da culpa
e permaneceu foragido por
mais de um ano e sete meses
,
desde a decretação da sua prisão preventiva
até ser capturado
em Novo Progresso-PA em 14 de junho deste ano
.

A
liás, a
cerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que a evasão do distrito da culpa, como
sói ser o caso destes
autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal
, con
forme pode ser visto nos julgados
abaixo resumido
s:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA ?
CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ?
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de
Justiça ?
STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.

3. A
fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo sido indicada a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, além de ter sido apresentada fundamentação concreta,
evidenciada na fuga do distrito da culpa
, que perdura há cerca de 14 anos, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A questão referente à ausência de contemporaneidade não foi apreciada na origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em supressão de instância.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 610.320/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
20/11/2020).
Destacamos
.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo
da
instância
singela
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Daí por que, e
mbora
não se possa olvidar que
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
os
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:
tanto o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,

quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente do distrito da culpa
.

De outro lado,
não se
pode

olvidar

que a
Lei n. 12.403/11

–

que
modifico
u

a redação do
art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal

–
,
estabeleceu
de forma clara e insofismável
que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em
que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

Além disso
,
deve ser
consignado
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal,
porquanto
as circunstâncias do
caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir
a aplicação da lei penal
.

S
obreleva consignar
, por derradeiro, q
ue, não
obstante
o
impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de,
isoladamente
, ensejar a restituição da
sua
liberdade
,

eis que
este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
deixou afirmado que:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Mateus Alves do Carmo
e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021